Tribunal: TJMT
Processo: 1011114-44.2025.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011114-44.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LENOIR JOSE SEGER - CPF: 825.530.502-59 (RECORRIDO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (RECORRENTE), RICARDO LEME PASSOS - CPF: 158.464.888-03 (ADVOGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. COLIGAÇÃO NEGOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA PLATAFORMA INTERMEDIADORA. SISTEMA NÃO INSTALADO. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A. e Solfácil Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor, declarou rescindido o contrato de financiamento com alienação fiduciária destinado à aquisição e instalação de sistema de energia solar fotovoltaica, condenou as requeridas solidariamente à restituição simples de R$ 25.931,50 e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00. O autor afirmou que contratou sistema fotovoltaico com a empresa Nacional Solar Ltda., mediante financiamento viabilizado pelas recorrentes, mas o serviço de instalação não foi realizado, embora permanecesse obrigado ao pagamento das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira e a plataforma intermediadora possuem legitimidade passiva para responder por falha na instalação de sistema fotovoltaico financiado; (ii) estabelecer se há coligação entre o contrato de fornecimento e instalação do sistema de energia solar e o contrato de financiamento; (iii) determinar se é cabível a rescisão do financiamento e a restituição simples dos valores pagos pelo consumidor; e (iv) definir se o inadimplemento contratual e a manutenção da cobrança das parcelas configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica tem natureza consumerista, pois envolve operação econômica estruturada para viabilizar a aquisição, instalação e financiamento de sistema fotovoltaico, com atuação conjunta de fornecedores na cadeia de fornecimento.

4.

O financiamento contratado não constitui empréstimo pessoal genérico, pois a cédula de crédito bancário foi emitida com finalidade específica de custear a aquisição e instalação do sistema de energia solar fotovoltaica, com identificação do objeto financiado, da empresa fornecedora e da destinação do crédito.

5.

A coligação negocial impede a fragmentação artificial entre contrato de prestação de serviços, contrato de financiamento e atuação da plataforma intermediadora, pois o crédito foi disponibilizado para viabilizar negócio específico cuja finalidade econômica foi frustrada.

6.

A cessão ou endosso posterior do crédito não afasta a legitimidade passiva da instituição financeira, porque ela participou da formalização do contrato de crédito que viabilizou a operação de consumo.

7.

A plataforma intermediadora integra a cadeia de fornecimento quando sua atuação é relevante para conectar a contratação do sistema fotovoltaico ao financiamento necessário à execução do negócio, ainda que não realize diretamente a instalação técnica das placas solares.

8.

Os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo inviável transferir a ele os riscos decorrentes de ajustes internos entre plataforma, instituição financeira e integradora.

9.

A alegação de instalação do sistema fotovoltaico exige prova concreta e segura, não bastando imagem desacompanhada de termo de entrega, vistoria, comprovante de conexão à rede ou outro elemento objetivo que demonstre o cumprimento integral da obrigação.

10.
A frustração da finalidade econômica do financiamento justifica a rescisão do contrato e impede que o consumidor permaneça vinculado ao pagamento de parcelas de negócio que não lhe entregou a utilidade contratada.

11.
A restituição simples dos valores pagos deve ser mantida quando fundada em documentação de pagamento regular e quando as recorrentes não demonstram incorreção aritmética específica nem apresentam histórico financeiro diverso.

12.
O dano moral não decorre automaticamente do inadimplemento contratual, exigindo demonstração de circunstância concreta que ultrapasse o dissabor decorrente da relação negocial frustrada.

13.
A manutenção da cobrança das parcelas, fundada em contrato formalmente celebrado e antes do reconhecimento judicial da resolução do negócio, não caracteriza dano moral presumido quando não há prova de inscrição indevida, protesto, recusa concreta de crédito, cobrança vexatória ou outro desdobramento lesivo a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira e a plataforma intermediadora respondem solidariamente quando integram operação de consumo destinada à aquisição, instalação e financiamento de sistema fotovoltaico. 2. O financiamento com destinação específica para aquisição e instalação de sistema de energia solar fotovoltaica configura contrato coligado ao contrato de fornecimento e instalação do equipamento. 3. A ausência de comprovação da instalação do sistema fotovoltaico autoriza a rescisão do financiamento e a restituição simples dos valores pagos pelo consumidor. 4. O inadimplemento contratual e a cobrança de parcelas antes do reconhecimento judicial da resolução do negócio não configuram dano moral presumido sem prova de lesão concreta a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento no 1017983-41.2025.8.11.0000, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025, publ. DJE 02.12.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recursos inominados interpostos por
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
e por
SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LENOIR JOSÉ SEGER
, declarando rescindido o contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado entre as partes, condenando as requeridas, solidariamente, à restituição simples dos valores pagos, no importe de R$ 25.931,50, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00.

Na origem, narrou o autor que, em 21/11/2022, firmou contrato para aquisição e instalação de sistema de energia solar fotovoltaica com a empresa
Nacional Solar LTDA
, sendo o negócio viabilizado por meio de financiamento junto às reclamadas. Sustentou que, embora o financiamento tenha sido contratado especificamente para custear a instalação das placas solares, o serviço não foi realizado, permanecendo obrigado ao pagamento das parcelas do financiamento.

A sentença reconheceu a coligação entre o contrato de fornecimento e instalação do sistema fotovoltaico e o contrato de financiamento, entendendo que as reclamadas integraram a cadeia de fornecimento e deveriam responder solidariamente pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Em suas razões recursais, a recorrente
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que teria havido cessão, por meio de endosso da cédula de crédito bancário. No mérito, defende a autonomia do contrato de financiamento em relação ao contrato de prestação de serviços firmado com a empresa Nacional Solar, afirma que não pode ser responsabilizada por eventual inadimplemento da empresa integradora, sustenta a regularidade da cobrança das parcelas e pugna pelo afastamento da condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrente
SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
, por sua vez, afirma que atuou apenas como correspondente bancária, se tratando de uma plataforma de intermediação, sem responsabilidade pela execução técnica do projeto fotovoltaico. Sustenta que o contrato de instalação foi celebrado exclusivamente entre o consumidor e a empresa integradora Nacional Solar, que o financiamento possui natureza autônoma, que os valores foram disponibilizados à integradora indicada pelo próprio consumidor e que eventual falha na instalação não pode ensejar sua responsabilização. Alega, ainda, que o sistema teria sido instalado, impugnando a condenação à restituição de valores e aos danos morais.

Inicialmente, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva.

A relação jurídica discutida nos autos é nitidamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia não se limita a eventual inadimplemento isolado da empresa integradora, mas envolve operação econômica estruturada para viabilizar a aquisição, instalação e financiamento de sistema fotovoltaico, com atuação conjunta de fornecedores que participaram, cada qual em sua esfera, da cadeia de fornecimento disponibilizada ao consumidor.

No caso concreto, o financiamento contratado não se apresenta como empréstimo pessoal genérico e desvinculado de finalidade específica. Ao contrário, a documentação dos autos demonstra que a cédula de crédito bancário foi emitida para custear a aquisição e instalação de sistema de energia solar fotovoltaica, com identificação do objeto financiado, da empresa fornecedora/integrada e da destinação do crédito.

Desse modo, embora as recorrentes pretendam fragmentar a relação jurídica, tratando separadamente o contrato de prestação de serviços, o contrato de financiamento e a atuação da plataforma, o conjunto documental revela inequívoca coligação negocial. O crédito não foi disponibilizado para finalidade livre, mas para viabilizar negócio específico: a aquisição e instalação do sistema fotovoltaico.

Nesse contexto, a cessão ou endosso posterior do crédito, invocada pela BMP Money Plus, não afasta sua legitimidade para responder pelos fatos discutidos na demanda. A instituição financeira participou da formalização do contrato de crédito que viabilizou a operação de consumo, de modo que eventual ajuste posterior relacionado à titularidade do crédito não tem o condão de afastar a responsabilidade perante o consumidor.

Também não prospera a tentativa da Solfácil de se apresentar como terceira absolutamente estranha ao negócio. A própria dinâmica contratual revela que sua atuação foi relevante para viabilizar a operação, conectando a contratação do sistema fotovoltaico ao financiamento necessário à sua execução. O fato de não executar diretamente a instalação técnica das placas solares não a exclui, por si só, da cadeia de fornecimento.

Nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo inviável transferir a este o risco decorrente de ajustes internos entre plataforma, instituição financeira e integradora.

Nesse sentido, também é a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SISTEMA FOTOVOLTAICO NÃO INSTALADO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA – COLIGAÇÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – RECURSO PROVIDO. 1. Evidenciado que o financiamento bancário possui destinação específica para aquisição de sistema fotovoltaico, com previsão expressa na cédula de crédito e repasse direto dos valores à fornecedora, afigura-se demonstrada a coligação contratual e, via de consequência, a responsabilidade solidária da instituição financeira. 2. A ausência de instalação do produto objeto de financiamento configura inadimplemento contratual que justifica a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, sobretudo se há evidências de que a fornecedora integra cadeia de fornecimento com múltiplas reclamações similares. 3. Recurso provido.- (N.U 1017983-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025).”

Merece ainda ser destacado que, a alegação da recorrente Solfácil de que o sistema teria sido instalado não veio acompanhada de prova concreta e segura nesse sentido. A imagem apresentada é insuficiente para demonstrar a efetiva conclusão da instalação no imóvel do autor, pois, desacompanhada de termo de entrega, vistoria, comprovante de conexão à rede ou qualquer outro elemento objetivo, pode se referir a qualquer instalação, não sendo apta, por si só, a comprovar o cumprimento integral da obrigação.

Desse modo, correta a sentença ao declarar a rescisão do contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado entre as partes, pois não se pode compelir o consumidor a permanecer vinculado a financiamento cuja finalidade econômica restou frustrada.

Quanto ao valor da restituição, observa-se que a sentença adotou o montante de R$ 25.931,50, correspondente a 31 parcelas de R$ 836,50, conforme tabela apresentada pela parte autora e documentação de pagamento regular juntada aos autos. As recorrentes, embora impugnem sua responsabilidade pela restituição, não demonstraram de forma específica a incorreção aritmética do montante considerado, tampouco apresentaram histórico financeiro diverso capaz de infirmar o valor acolhido em sentença.

Assim, deve ser mantida a restituição simples dos valores pagos, no importe de R$ 25.931,50.

Em relação aos danos morais, contudo, o afastamento da indenização comporta acolhimento.

Embora o inadimplemento do contrato principal e a frustração da finalidade econômica do financiamento autorizem a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, a configuração do dano moral exige demonstração de circunstância concreta apta a ultrapassar o mero inadimplemento contratual ou o dissabor decorrente da relação negocial frustrada.

No caso dos autos, o documento de id. 359879861, trazido pelo autor na inicial, comprova contato somente com a empresa
Nacional Solar
, responsável pela instalação do sistema fotovoltaico. Todavia, referida empresa não integra o polo passivo da presente demanda.

Não se verifica, por outro lado, comprovação de que o autor tenha tentado resolver administrativamente a situação diretamente com as reclamadas
Solfácil
e
BMP Money Plus
, tampouco prova de que elas estivessem previamente cientes de que a instalação não havia sido realizada ou de que, mesmo formalmente notificadas, teriam persistido em conduta abusiva específica.

Também não há prova de inscrição indevida em cadastro restritivo, protesto, recusa concreta de crédito, cobrança vexatória ou outro desdobramento que demonstre violação efetiva a direito da personalidade.

A manutenção da cobrança das parcelas, por si só, quando fundada em contrato formalmente celebrado e antes de reconhecida judicialmente a resolução do negócio, não caracteriza dano moral presumido.

Desse modo, ausente demonstração de lesão extrapatrimonial concreta imputável às recorrentes, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a indenização por danos morais, mantidos, no mais, os termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026